Tribunal: STF
Processo: Rcl 68778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo TJMG, pela qual teria sido inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.032/DF.

    2. Narra o reclamante que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG declarou extinta a punibilidade do sentenciado, não obstante o não pagamento da pena de multa; assim, interpôs o recurso de agravo em execução penal, que teve o provimento negado com fundamento na revisão do Tema Repetitivo nº 931, em que o STJ admitiu que a mera declaração de hipossuficiência do apenado tem presunção (relativa) de veracidade.

    3. Requer a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado na ADI n.º 7.032/DF.

É o relatório.

Decido.

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 7.032, cuja ementa se transcreve:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.
(ADI nº 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024, p. 12/04/2024; grifos acrescidos).

    7. Por meio da decisão reclamada, o TJMG assim assentou (e-doc. 4, p. 2-8; grifos no  original):

(...) Com efeito, insta consignar que tinha sido a controvérsia decidida por meio da sistemática dos recursos repetitivos em 2015, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 931). 
(...) Entretanto, não obstante a obrigatoriedade no adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória.
(...) In casu, o sentenciado possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que se encontra assistido por advogado dativo (seq. 143.1), razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade.
(...) Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã, no Tema 931, significa para o condenado sem condições financeiras “a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a própria inexistência de registro civil”. 
Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes.
 Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez presumida a condição de hipossuficiência do apenado, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena.

    8. Em revisão ao Tema nº 931, o STJ definiu que a declaração de pobreza é suficiente para extinção da punibilidade, muito embora o Ministério Público, como fiscal da lei, possa produzir prova em sentido contrário. Assim, o juiz competente poderá indeferir o pedido de extinção, em decisão suficientemente motivada e apoiada em prova constante dos autos, a indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

    9. Dos debates havidos no julgamento paradigmático, posterior ao mencionado critério utilizado pelo Juízo reclamado, ficou assentado que a aferição da possibilidade de o apenado pagar a pena de multa é de competência do Juízo de Execução, que se baseará em elementos do caso concreto, senão vejamos (grifos acrescidos): 

Nesse contexto, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo de execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade.
Assim sendo, dou parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada. Acrescento ainda a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos.

    10. Registro que critérios objetivos utilizados para aferir a hipossuficiência do apenado quanto à possibilidade de pagamento da pena de multa não foram apreciados no julgamento da ADI nº 7.032 (Rcl nº 68.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/05/2024, p. 21/05/2024; Rcl nº 68.012, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; Rcl nº 68.225, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/05/2024, p. 21/05/2024).

    11. Sendo assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado, além de não ser cabível o reexame de fatos e provas, tampouco dilação probatória, em sede de reclamação. No mesmo sentido:

Não está presente, portanto, o específico enunciado na ADI 7.032/DF, não havendo estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigma invocado. Dessa forma, é incabível a presente Reclamação. 
Além disso, proceder a investigações a respeito da capacidade econômica do apenado demandaria dilação probatória, providência inadmissível na via reclamatória (Rcl 66820 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024; Rcl 66485 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024). 
(Rcl nº 68.012, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator